Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-68.2004.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001707-68.2004.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA ARAUJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO SABOIA, KARLA ARAUJO SABOIA APELADO: ARIZONA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA FREITAS LIRA DESPACHO Verifica-se que o(a) agravante/apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante/apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora